Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-82.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004897-82.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[E. L. M. - CPF: 111.416.811-45 (EMBARGANTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), I. L. L. - CPF: 092.715.401-31 (EMBARGANTE), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (EMBARGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. embargos de declaração. acórdão que negou provimento a recurso de apelação. omissão quanto à majoração de honorários advocatícios. incidência do art. 85, § 11, do cpc. embargos acolhidos com efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelas autoras menores, representadas por sua genitora, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por companhia aérea, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A parte embargante apontou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar provimento ao recurso de apelação, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios recursais, diante de pedido expresso formulado nas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar omissão identificada no acórdão embargado, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Verificada a omissão no julgado quanto à majoração dos honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, por se tratar de imposição legal prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

5. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, a complexidade da causa e o zelo profissional, é cabível a elevação dos honorários em 2%, passando de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

iv. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o Tribunal nega provimento ao recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A ausência de manifestação sobre pedido expresso de majoração caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELISA LARA MAGALHÃES e ISABELLE LARA LUZ, menores representadas por sua genitora VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHÃES, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara nos autos do Recurso de Apelação n. 1004897-82.2025.8.11.0006, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com atualização monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (ID. 327359462).

A parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento total do recurso, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e a consequente reforma do acórdão impugnado para que se faça a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID. 328034374).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão de ID 331204372.

O Ministério Público, em parecer de ID 334153895, opinou pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, reconhecendo a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado expressamente nas contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais em razão do desprovimento total do recurso de apelação, descumprindo regra processual cogente do art. 85, § 11, do CPC.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, reconhecendo a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado expressamente nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Pois bem.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, verifica-se que assiste razão à parte embargante. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela companhia aérea, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal em questão estabelece que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Constata-se que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Ao negar provimento ao recurso de apelação, o acórdão embargado deveria ter majorado os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, o que não ocorreu.

Cumpre destacar que a majoração dos honorários advocatícios recursais é obrigatória quando o tribunal não dá provimento ao recurso, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, não se tratando de faculdade do julgador, mas de imposição legal.

Importa registrar que a parte vencedora formulou expressamente o pedido de majoração dos honorários advocatícios em suas contrarrazões ao recurso de apelação, conforme reconhecido pelo Ministério Público em seu parecer.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte embargante em grau recursal, a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e o tempo exigido para o serviço, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 17% (dezessete por cento).

Ante todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026